Tribunal: TJDFT
Processo: 0716364-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716364-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO LIMA ESPINDOLA contra a seguinte decisão proferida NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS: “O réu Ricardo Lima Espíndola, apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da publicação da Lei no 14.230/2021, que alterou o artigo 23, caput, §4o, incisos I, II, III e IV, e §5o, da Lei no 8.429/1992, que no seu entender deve ser aplicada retroativamente (ID 120289306). Por sua vez, a ré Linknet Tecnologia opôs embargos de declaração, em face da decisão de ID 118757959, ao argumento que, a decisão de ID 106923476 julgou a impugnação em apenas um parágrafo, tendo sido omissa com relação a quase todos os pontos suscitados; alegou questão de ordem, quanto ao fato novo supervenitente - Lei n.o 14.230/2021 e sua retroatividade referente ao caso em tela, tendo havido a prescrição intercorrente, matéria de ordem pública; aduziu que houve omissão na decisão de ID 118757959, pois no decisum constou que a aplicação da taxa SELIC reconhecida pelo autor é relativa apenas ao período posterior à vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018 (após 16.04.2018) e a ré pretende a aplicação da taxa durante todo o período devido; arguiu, ainda, que o autor ao apresentar o presente cumprimento de sentença, objetivando o pagamento integral dos valores repassados em contrapartida aos serviços prestados no Contrato 56/2005, cobrou novamente pelos impostos já retidos na fonte anteriormente, incidindo, no caso, o fenômeno da bitributação, vedado pela Constituição Federal. O autor requereu a rejeição da exceção de pré-executividade, na petição de ID 122172041, alegando, em síntese, a irretroatividade das alterações trazidas pela Lei no 14.230/2021 e da prescrição intercorrente; e a não ocorrência da prescrição intercorrente. Ademais, na petição de ID 122172041, o autor requereu a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Primeiramente, verifica-se que a ré Linknet Tecnologia, em sede de embargos de declaração alegou questão de ordem, quanto ao fato novo supervenitente (Lei n.o 14.230/2021) e sua retroatividade referente ao caso em tela, tendo havido a prescrição intercorrente. Os aclaratórios não são a via adequada para a discussão de fato novo, porém, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, analiso as referidas alegações como exceção de pré-executividade. Da exceção de pré-executividade O réu Ricardo alega que a ação civil pública de improbidade administrativa originária do presente cumprimento de sentença foi proposta no dia 09 de dezembro de 2008, tendo naquele momento ocorrido o primeiro marco interruptivo da prescrição intercorrente (ajuizamento da ação), e que, conforme previsão do §5o, do artigo 23, da Lei n.o 8.429/1992, modificado pela Lei n.o 14.230/2021, após o primeiro marco interruptivo da prescrição intercorrente, conta-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Aduz que o segundo marco interruptivo ocorreu somente com a publicação de sentença condenatória por este Juízo, em 16 de março de 2016, tendo transcorrido mais de 07 (sete) anos, entre o primeiro marco interruptivo e o segundo marco interruptivo, período maior que os 04 (quatro) anos previstos em lei, ocorrendo a prescrição intercorrente. Também, a ré Linknet Tecnologia, em sede de embargos de declaração alegou questão de ordem, quanto ao fato novo supervenitente (Lei n.o 14.230/2021) e sua retroatividade referente ao caso em tela, tendo havido a prescrição intercorrente. Como no ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio geral da irretroatividade das normas são duas questões a serem analisadas neste caso, quais sejam, se há retroatividade e, em caso positivo, se essa norma se aplica ao presente caso, a isso se dedicará esta decisão. Essa questão é bastante relevante e influirá em dezenas de milhares de processos em andamento, tanto que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a sua repercussão geral (tema 1.199), porém essa decisão foi publicada em 04/03/2022 e, consequentemente, não houve o julgamento do mérito. Não obstante haja entendimentos em sentido contrário, verifica-se que há uma tendência majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de aplicar ao direito administrativo sancionador a retroatividade benéfica ao réu, como ocorre no direito penal. Esse entendimento fundamenta-se principalmente no artigo 1o, § 4o da Lei de Improbidade Administrativa incluído pela lei em comento, que estabelece a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador e também no fato de esta questão da retroatividade ter sido discutida no projeto de lei em que o relator considerou dispensável dispositivo nesse sentido porque seria uma decorrência lógica do referido dispositivo. Portanto, com base nesse posicionamento pode-se dizer que neste caso há retroatividade da referida lei, posto que todas as alterações dela decorrentes são benéficas aos réus. Contudo, não se pode dizer o mesmo com relação à norma referente à prescrição, especialmente à prescrição intercorrente. O dispositivo legal em questão estabeleceu o prazo prescricional de 8 (oito) anos para aplicação das sanções a contar da data do fato, cujo fluxo é interrompido pelo ajuizamento da ação (§ 4o, inciso I, do artigo 23, da Lei n.o 8.429/1992), quando recomeça a correr pela metade, portanto, se entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença condenatória decorrer 4 (quatro) anos, consuma-se a prescrição intercorrente, exatamente o caso dos autos, posto que a ação foi ajuizada em 09/12/2008 (ID 92070076 - pg. 06) e a publicação da sentença condenatória por este juízo, em 17/03/2016 (ID 120872435). A interpretação exclusivamente literal da norma pode levar à conclusão que chegaram os réus Ricardo e Linknet, no sentido de que teria ocorrido a prescrição, porém, toda e qualquer aplicação da norma deve ser decorrente de uma interpretação teleológica, sociológica e, principalmente, constitucional e essa nos leva a um caminho totalmente oposto. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a Administração “obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, sem muita dificuldade constata-se que privilegiou-se o combate à improbidade administrativa e quando isso não ocorre há uma forte negativa dos princípios estabelecidos na constituição, já que possibilitaria o desvio de recursos públicos fomentando ainda mais a desigualdade social, o oposto do objetivo fundamental da república (artigo 3o, III, da Constituição Federal). Portanto, a mera aplicação literal desse dispositivo leva à completa sensação de impunidade, assim, em toda situação deve ocorrer uma contextualização fática e isso é o que nos propomos a fazer neste caso. Verifica-se que a aplicação da norma referente à prescrição intercorrente viola princípios constitucionais, tratando-se de norma inconstitucional, porquanto existe uma conexão entre a corrupção e a efetivação dos direitos fundamentais, pois, normalmente, países com altos índices de percepção da corrupção possuem baixos índices de desenvolvimento humano. O sofrimento dos pobres decorrente desse tipo de ilícito é exponencial, já que são exatamente estes que precisam mais dos serviços que devem ser prestados pelo Estado. A concretização dos direitos fundamentais sociais depende não apenas da disponibilidade de recursos públicos, mas também do adequado planejamento e da eficiente execução de políticas públicas por agentes públicos probos e honestos. Deve ser destacado, ainda, que a redução do prazo pela metade, prevista no §5o, do artigo 23, da Lei n.o 8.429/1992, traz um benefício inexistente mesmo no direito penal. Contudo, ainda que se admitisse a constitucionalidade dessa norma, tem-se que sua aplicação demandaria uma interpretação conforme a constituição, e para isso, deveria ser observado se houve negligência do autor ou mora injustificada do Poder Judiciário. O artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal assegura o direito à duração razoável do processo e o artigo 240, § 3o do Código de Processo Civil que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Portanto, havendo uma demora injustificada do Poder Judiciário para a conclusão do processo deve ser reconhecida a prescrição. Porém, essas normas devem ser analisadas em conjunto com a garantia à ampla defesa e os meios a ela inerentes (inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal). Assim, tem-se que deve ser analisado o caso concreto para identificar o real motivo pelo qual só houve o julgamento da ação (ajuizada em 09/12/2008 - ID 92070076 - pg. 06) em 17 de março de 2016 (ID 120872435). Como mencionado a ação foi ajuizada em ajuizada em 09/12/2008 - ID 92070076 - pg. 06 e no procedimento anterior às alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021 havia inicialmente a notificação dos réus para defesa preliminar e, se recebida a petição inicial, ocorria a citação, mesmo os réus já tendo sido notificados pessoalmente. Verifica-se que apenas para concluir o rito inicial com a citação dos oito réus foi necessário o prazo de aproximadamente um ano e onze meses (ID 92070079 – pg. 100 - em 02/11/2010). Observe-se que, ainda que por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a demora na citação não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência. Ademais, verifica-se que, após a citação de todos os réus (02/11/2010) até o proferimento da decisão que intimou as partes para apresentação de alegações finais (ID 92070081, pg. 84 em 10/04/2015), transcorreu aproximadamente quatro anos e cinco meses. Ressalte-se que, nesse ponto, já teria transcorrido o prazo fixado na Lei n.o 8.429/1992. Saliente-se que, na decisão de ID 92070081, pg. 84, constou o interesse protelalório dos réus relativo à oitiva de testemunhas. Que houve deferimento de realização de prova pericial (ID 92070079 - pg. 255). Acrescenta-se que o processo tramitou por meio físico, o que retarda o andamento do feito, pois não há possibilidade de prazos comuns, por exemplo, para a contestação, pois há necessidade de carga dos autos e há pluralidade subjetiva no polo passivo. Verifica-se dos autos e das infomações supracitadas que a demora para o julgamento do feito não pode ser atribuída à desídia do autor e tampouco à máquina judiciária, posto que têm sido envidados todos os esforços necessários para o julgamento do feito. Ressalte-se que, a produção de provas representa o exercício do direito à ampla defesa, que tem sido rigorosamente observado por este juízo, mas o respeito a esse direito não pode ser considerado como demora injustificada do Poder Judiciário, havendo a necessidade de compatibilização desses princípios. Outrossim, a soma dos períodos relativos à citação e à instrução processual (seis anos e quatro meses) já ultrapassa o prazo estabelecido na nova lei para a prescrição intercorrente. Portanto, tem-se que reconhecer que a constitucionalidade desta norma implica necessariamente na negativa da possibilidade de julgamento por improbidade administrativa, pois em razão da complexidade fática e jurídica desses casos e, em regra, o elevado número de réus, é muito difícil o julgamento do feito neste prazo; não obstante a maioria dos processos de improbidade que tramitam neste juízo tenham sido julgados em tempo até mesmo inferior a esse prazo, há casos como este em que a marcha processual não seguiu o fluxo regular de tramitação. Portanto, considerando a aplicação dessa norma conforme a Constituição Federal e constatando-se que não houve atraso atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se que efetivamente não ocorreu a alegada prescrição intercorrente. Releva notar, ainda, que o § 5o do artigo 37 da Constituição Federal dispõe que “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Como é regra no país, em que impera a interpretação meramente textual das normas, a aplicação desse dispositivo gerou inúmeras discussões e o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que para a aplicação das sanções há prescritibilidade, mas não para o ressarcimento ao erário quando ocorrer ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Verifica-se ainda que, o caso em tela abarca o ressarcimento ao erário, portanto, ainda que se entenda ter ocorrido a prescrição para a aplicação das penalidades (com o que efetivamente não concorda esta magistrada) esse pedido impediria o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito. Deve ser observado que o fato de a nova lei ser posterior à tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em nada modifica essa situação, posto que esse posicionamento decorreu de normativo constitucional, portanto, a nova lei, que é infraconstitucional, deverá se adequar à ele. Nesse contexto está evidenciado que § 5o do artigo 23 da Lei no 8.429/1992, incluído pela Lei no 14.230/2021 não é compatível com o artigo 37, caput, e seus §§ 4o e 5o da Constituição Federal, mas que, mesmo se considerada a sua constitucionalidade, essa só pode ser aplicada quando a demora no julgamento for atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não ocorre neste caso e, por fim, mesmo que não se aplique às conclusões anteriores, o ressarcimento ao erário é imprescritível. Dessa forma, não assiste razão aos réus, devendo a exceção de pré-executividade ser rejeitada. Dos embargos de declaração Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. A ré Linknet Tecnologia opôs embargos de declaração, em face da decisão de ID 118757959, ao argumento de que, a decisão de ID 106923476 julgou a impugnação por ela apresentada (ID 100144629) em apenas um parágrafo, tendo sido omissa com relação a quase todos os pontos suscitados. Primeiramente, verifico que a decisão de ID 106923476 foi proferida em 26/10/2021, não sendo os presentes embargos de declaração a via adequada para sanar omissões relativas ao referido decisum. Todavia, verifica-se que a impugnação foi julgada na decisão de ID 118757959, ora embargada, restando esclarecidos os pontos omitidos apontados pela ré Linknet, quais sejam: (i) Inconstitucionalidade flagrante da penalidade de multa civil imposta: Quanto a este ponto, restou consignado na decisão de ID 118757959 que: "Sem razão o réu. Isso porque o fundamento de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem rejeitado multa punitiva que exceda o valor da obrigação principal não aplica ao presente caso, que teve a multa fixada na forma do artigo 12 da Lei 8.429/1992, vigente ao tempo da sentença, que determinava pagamento de multa civil até duas vezes o valor do dano. Em razão da vigência da Lei 14.230/2021, poderia considerar eventual retroatividade da lei por força da atual redação artigo 1o, § 4o, da Lei no 8.429/1992, que determina a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema da improbidade. No entanto, apesar da relevância da questão que influirá nos processos em andamento, que não é o caso dos autos, pois a sentença já transitou e julgado e o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não há possibilidade de alteração do título judicial. Ressalte-se que, na forma dos §§12,14 e 15 do artigo 525 do Código de Processo Civil, alegação de inexigibilidade da obrigação se por fato posterior ao trânsito em julgado da sentença, deve ser sustentado em ação rescisória e não por impugnação, que tem por base inexigibilidade da obrigação anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Diante disso, é válida a manutenção da multa arbitrada no título judicial executado, transitado em julgado." Nota-se que na decisão restou esclarecido que a multa é constitucional, não havendo portanto omissão. (ii) Ausência de título executivo líquido, certo e exigível, tendo em vista o excesso da execução, em razão da cobrança integral da multa estabelecida na sentença, com as respectivas correções, sem o devido abatimento dos créditos que a executada tem a receber do Governo do Distrito Federal. Em relação a esse ponto, constou na decisão de ID 118757959 o que segue: "No que toca ao pedido de compensação, ressalte-se que se trata de instituto no qual duas obrigações se extinguem quando os credores são ao mesmo tempo devedores um do outro. No caso dos autos, a obrigação decorre de ato de improbidade em razão do contrato no 56/2005 celebrado com a Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN, que possui personalidade diversa do Distrito Federal – Fazenda Pública. Na espécie, mesmo considerando que a companhia passou a integrar a administração do Distrito Federal, necessários se fazem os requisitos da compensação, que opera entre dívidas líquidas e vencidas. Na hipótese, o réu desconhece até mesmo eventual ou existência de seu crédito, o que impede a compensação. Diante disso, indefiro o pedido de intimação do Distrito Federal para apresentar planilha de eventuais valores nestes autos." Verifica-se que a multa foi considerada cabível no item anterior e neste item não houve o reconhecimento de créditos da executada junto ao réu, não havendo o que abater do débito. Assim, também não houve omissão, pois as matérias suscitadas pela ré Linknet foram tratadas na decisão embargada. (iii) Incorreta fixação das diretrizes de atualização dos valores que se busca executar, já que impõe-se a aplicação da taxa SELIC, e não INPC + 1% ao mês. Quanto a este ponto, ressalte-se que, nos embargos de declaração a ré Linknet aduziu que houve omissão na decisão de ID 118757959, pois nela constou que a aplicação da taxa SELIC reconhecida pelo autor é relativa apenas ao período posterior à vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018 (após 16.04.2018) e a ré pretende a aplicação da taxa durante todo o período. Verifica-se que, na impugnação de ID 100144629, a ré Linknet pugnou pela aplicação da taxa SELIC em relação a todo o período devido. Na resposta à impugnação apresentada pelo autor (ID 106250196), ele concordou com a aplicação da taxa SELIC, somente a partir da vigência da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018. Porém, na decisão de ID 118757959, constou que houve a concordância do autor com o réu, no que tange à aplicação da taxa SELIC, tendo havido omissão, devendo a decisão ser reformada neste ponto. Outrossim, a ré Linknet arguiu que o autor ao apresentar o presente cumprimento de sentença, objetivando o pagamento integral dos valores repassados em contrapartida aos serviços prestados no Contrato 56/2005, cobrou novamente pelos impostos já retidos na fonte anteriormente, incidindo, no caso, o fenômeno da bitributação, vedado pela Constituição Federal. Neste quesito, vale salientar que a decisão embargada (ID 118757959) julgou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela empresa Linknet (ID 100144629) e a exceção de préexecutividade apresentada pelo réu Ricardo Lima (ID 116337323). Não houve nos referidos documentos menção à bitributação, motivo pelo qual não houve manifestação quanto ao assunto na referida decisão. Ressalte-se que os embargos declaratórios não são a via adequada para a discussão de fato novo, pois são cabíveis apenas contra decisão proferida para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, do que não se trata esse ponto levantado pela embargante, razão pela qual não há o que prover nesse quesito. Ante as considerações alinhadas REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para revogar parcialmente a decisão de ID 118757959, para: Onde se lê "[...] No que tange a aplicação da SELIC para atualização do débito, o autor concordou com o pedido do réu. Com isso, reconheceu o excesso de execução. Todavia, como o réu não apresentou planilha que entendia devido não há se falar em condenação em honorários, além de se tratar de título decorrente de improbidade, no qual incabível a condenação. Diante do indeferimento das questões pleiteadas pelo réu e da aceitação pelo autor da taxa SELIC, defiro o pedido para determinar ao autor apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha do débito tendo por base a aplicação da SELIC. Em relação à exceção de pré-executividade apresentada por RICARDO LIMA ESPINDOLA, de igual forma, não assiste razão ao réu. Isso porque se trata de título transitado em julgado onde a questão de conduta praticada com dolo ou culpa não pode ser rediscutida neste momento do cumprimento de sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. Além disso, não se trata de pedido passível de ser sustentado pelo incidente, uma vez que não se trata de vício de ordem pública, que macula o título, a ser analisado de pronto pelo magistrado, sem violação da coisa julgada. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Deixo de condenar em honorários por incabíveis na hipótese dos autos, por se tratar de cumprimento de sentença decorrente de ação de improbidade administrativa. O Ministério Público requereu, ainda, a certificação nos autos quanto ao decurso do prazo dos réus pagar o débito. No entanto, em razão da aceitação do autor da aplicação da taxa SELIC e da concessão do prazo de 05 (cinco) dias, para apresentação de planilha para intimação dos réus para pagamento, fica prejudicado a análise do pedido." Leia-se: "[...] No que tange à SELIC, na impugnação de ID 100144629, a ré Linknet pugnou pela aplicação da aludida taxa em relação a todo o período devido. Em resposta (ID 106250196), o autor concordou com a aplicação da taxa somente a partir da vigência da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, reconhecendo em parte o excesso de execução. Com razão o autor, pois aos créditos vencidos de natureza não tributária anteriores à Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, são aplicáveis as disposições de multa moratória e juros moratórios previtos na Lei Complementar n.o 435/2001 (INPC e juros de 1% ao mês). Todavia, como o réu não apresentou planilha do que entendia devido não há se falar em condenação em honorários, além de se tratar de título decorrente de improbidade, no qual incabível a condenação. Diante do indeferimento das demais questões pleiteadas pelo réu e da aceitação pelo autor da taxa SELIC, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, defiro o pedido para determinar ao autor que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha do débito tendo por base a aplicação da SELIC, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018. Em relação à exceção de pré-executividade apresentada por RICARDO LIMA ESPINDOLA, de igual forma, não assiste razão ao réu. Isso porque se trata de título transitado em julgado onde a questão de conduta praticada com dolo ou culpa não pode ser rediscutida neste momento do cumprimento de sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. Além disso, não se trata de pedido passível de ser sustentado pelo incidente, uma vez que não se trata de vício de ordem pública, que macula o título, a ser analisado de pronto pelo magistrado, sem violação da coisa julgada. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO e REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. Deixo de condenar em honorários por incabíveis na hipótese dos autos, por se tratar de cumprimento de sentença decorrente de ação de improbidade administrativa. O Ministério Público requereu, ainda, a certificação nos autos quanto ao decurso do prazo dos réus pagar o débito. No entanto, em razão da aceitação do autor da aplicação da taxa SELIC, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, e da concessão do prazo de 05 (cinco) dias, para apresentação de planilha para intimação dos réus para pagamento, fica prejudicado a análise do pedido." Ademais, ante a notícia (ID 121231646) de que a Imobiliária Colina LTDA, em atenção à decisão de ID 115419607, já realizou junto ao 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o pagamento dos emolumentos para a baixa das indisponibilidades (Av.5-43670 e Av.6-43670) da matrícula no. 43.670, exclua-se a empresa como terceira interessa do presente feito e seus patronos. Outrossim, em atenção à petição de ID 122172041, verifica-se que na decisão de ID 95459631, foi determinada a intimação do réu Carlos Eduardo Bastos Nonô, nos termos do artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, para que procedesse ao pagamento voluntário dos valores devidos, retificando-se sua autuação, ante a renúncia de seu patrono (ID 92070077, pg.235). A diligência de intimação retornou com o resultado 'mudou-se' - ID 102538576. Considero realizada a intimação do réu, tendo em vista que ele mudou de endereço sem prévia comunicação ao juízo, nos termos do artigo 513, inciso II e §3o do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de constrição junto aos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 122172041), o requerimento será analisado após a apresentação da planilha do débito.” O Agravante sustenta (i) que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser alegada em exceção de pré-executividade e em qualquer fase de jurisdição; (ii) que as alterações promovidas pela Lei 14.230/21 na Lei de Improbidade Administrativa tem eficácia retroativa; (iii) que a Ação de Improbidade Administrativa foi proposta em 09/12/2008, primeiro marco interruptivo da prescrição a partir do qual o prazo respectivo conta-se pela metade, nos termos do artigo 23, §§ 4o e 5o, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa; (iv) que o segundo marco interruptivo ocorreu com a publicação da sentença condenatória em 16/03/2016, quando já consumada o prazo de quatro anos; e (v) que o prosseguimento do cumprimento pode ocasionar a expropriação de seus bens. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir “a execução, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, dado o transcurso de lapso superior àquele descrito no §5o do artigo 23 entre os marcos interruptivos de que trata o §4o, I e II, do mesmo artigo, em consonância aos artigos 1o, §4o e 23, §8o, ambos da Lei n.o 8.429/92, com redação dada pela Lei no 14.230/21, e ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal”. Preparo recolhido (IDs 35536267 e 35536263). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente (“fumus boni iuris”). Primeiro, porque normas jurídicas que disciplinam prescrição, notadamente prescrição intercorrente, exatamente porque voltadas à atuação jurisdicional, em princípio não são alcançadas pela retroatividade aparentemente chancelada, em termos genéricos, pelo artigo 1o, § 4o, da Lei 8.429/1992. Com efeito, a observância de prazos prescricionais pressupõe o seu conhecimento. Logo, à primeira vista não é concebível a retroatividade das mudanças empreendidas no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/2021. Segundo, porque a prescrição que pode ser arguida na etapa de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Na explanação de Athos Gusmão Carneiro: “Embora a possibilidade de sua argüição a qualquer tempo e grau de jurisdição (CC/2002, art. 193), no caso só poderá ser suscitada a prescrição superveniente, ou seja, a prescrição posterior ao momento do trânsito em julgado da sentença condenatória; cuida-se, aqui, da prescrição da pretensão a executar, ante a inércia do credor em requerer o cumprimento do julgado (Súmula do STF, enunciado no 150). (Cumprimento da Sentença Civil, Forense, 2007, p. 72/73)” A desconstituição da própria condenação, sob a perspectiva prescricional, só pode ocorrer por meio de ação rescisória ou de outra ação de conhecimento eventualmente cabível. Ausente, pois, a probabilidade do direito, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator